Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLORENCO MOURA CAVALCANTE, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu a constrição sobre imóvel que outrora lhe foi prometido à venda. O agravante argumenta que deve ser determinada “a continuidade do cumprimento de sentença, impedindo o arquivamento do processo ou a contagem de prescrição intercorrente, até que sejam esgotadas todas as tentativas constritivas de bens e ativos da devedora”. Acrescentou a possibilidade de penhora e decreto de indisponibilidade e inalienabilidade do imóvel indicado “por lhe ter sido prometido à venda pela JC Gontijo”. E defendeu sua imissão na posse do bem. Requereu a concessão da tutela recursal para assegurar o prosseguimento do feito, “Decretar a indisponibilidade e inalienabilidade do imóvel” e “imitir o Agravante na posse da unidade prometida”. Preparo regular (ID 63130423). Em razão de eventual preclusão e inadmissibilidade do recurso, foi facultado ao agravante manifestar-se. Apresentou a petição de ID 63499806. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Intimo o executado para ciência do ofício de ID. 203837390, o qual informa a prenotação do cancelamento da penhora sobre o imóvel de sua propriedade, devendo cumprir as exigências ali consignadas para a efetivação da diligência. Passo à análise dos requerimentos efetuados pelo exequente na petição de ID. 203855459. - Expedição de certidão para fins de protesto O exequente requer a expedição de certidão para fins de protesto, tendo apresentado planilha atualizada do débito (ID.203855461). DEFIRO o pedido em referência. EXPEÇA-SE. - Da decretação de indisponibilidade sobre imóvel A decretação de indisponibilidade de bens do executado é medida excepcional e que pressupõe situação de risco ao resultado útil do processo, quando justificável o receio de dilapidação de patrimônio ou desvios de bens. A despeito de a parte exequente alegar que foi vítima de fraude empresarial por ter a devedora comercializado imóvel que estava sendo ocultamente hipotecado, observa-se que a mencionada hipoteca encontra-se devidamente registrada na matrícula do imóvel (ID.155493321). Assim, INDEFIRO o pedido de decretação de indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula no 159.244. Isso porque entendo ausentes, no caso, os requisitos autorizadores da medida pleiteada. - Da intimação da CEF INDEFIRO o pedido de intimação da CEF para informar o saldo devedor atualizado da dívida hipotecária, eis que a penhora sobre o imóvel de matrícula no 159.244 já foi desconstituída pela decisão de ID.168680752, a qual foi mantida pelo e. TJDFT no julgamento do AGI interposto pelo exequente. Para além disso, é possível inferir o saldo aproximado e atualizado da dívida com base nas informações constantes dos documentos anexos à petição de ID.163293669. - Da expedição de mandado de constatação e da intimação da exequente para fornecimento de informações O exequente pugna pela expedição de mandado de constatação, tendo, por objeto, as unidades residenciais que compõem o empreendimento imobiliário da requerida, no intuito de saber se foram locadas. Requer ainda a intimação da parte devedora para apresentar documentos comprobatórios dos eventuais lucros auferidos com a locação dos referidos imóveis, para fins de penhora. INDEFIRO os pedidos em referência, eis que pertence ao exequente o ônus de indicar bens à penhora. No tocante à busca de bens executáveis o papel do Poder Judiciário é apenas de caráter colaborativo. Intimo o exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 05 dias. Na ausência de manifestação, voltem os autos conclusos para fixação de prazo de prescrição intercorrente e suspensão da ação, com fundamento no art. 921, III, do CPC. I.” Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados pelo juízo de origem: “- Dos embargos de declaração Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pela exequente em face da decisão de ID 204090098. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Sem prejuízo, registro que a parte exequente insiste na penhora sobre o imóvel de matrícula no 159.244, a qual, contudo, já foi desconstituída pela decisão de ID.168680752, mantida pelo e. TJDFT no julgamento do AGI interposto pelo exequente (ID.201973766). A pretensão de baixa da hipoteca não pode ser exercida nos presentes autos, sendo questão que deve ser discutida, em sendo o caso, por meio de ação própria, eis que demanda amplo contraditório das partes interessadas. De qualquer forma, chamo atenção para o fato de que a sentença executada declarou a resolução do contrato de compra e venda do referido imóvel, celebrado entre as partes. Logo, não há que se falar na incidência da súmula no 308 do STJ, no caso em concreto. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. - Do pedido incidental de tutela de urgência A parte exequente formula pedido incidental de tutela de urgência para que seja determinada a baixa da hipoteca sobre o imóvel de matrícula no 159.244, com fundamento na súmula no 308 do STJ, sendo assegurada a imissão do embargante na posse do bem. Ademais, para que seja decretada a indisponibilidade do imóvel até a efetiva baixa da hipoteca e a adjudicação pelo exequente. Não há como acolher a pretensão autoral. O fato de o bem indicado à penhora pelo exequente ser imóvel objeto do processo de conhecimento, e sobre o qual incide hipoteca, não autoriza, por si só, a incidência da súmula no 308 do STJ ao caso em concreto. Isso porque o contrato de compra e venda do imóvel em referência não mais subsiste, tendo sido resolvido pela sentença proferida nos autos, título judicial ora executado. O cumprimento de sentença tem por objeto quantia certa, devida ao exequente em razão do inadimplemento do mencionado contrato de compra e venda, por parte da executada. O fato em referência não autoriza o afastamento da hipoteca sobre o imóvel, sendo questão cuja discussão foge ao objetivo do presente feito, qual seja, a satisfação do crédito que possui o exequente. A intenção da súmula no 308 do STJ é a de proteger o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado. Observa-se, assim, que não é cabível a sua aplicação no presente caso, tendo em vista que o negócio jurídico celebrado entre as partes não mais subsiste. Assim sendo, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. - Da suspensão dos autos em razão da inexistência de bens penhoráveis Tendo sido no presente processo já realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo, por uma única vez, a contar da publicação da presente decisão, a execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Cumpre observar, da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença, trata-se de prescrição decenal, com fundamento no art. 205, caput, do Código Civil, contada a partir do término do prazo de suspensão acima noticiado. Ficam, desde já, intimadas as partes da possibilidade de extinção da ação, diante da prescrição, observando o que determinada o art. 921, § 5o do CPC. Registro que a simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Assim, dentro dessa sistemática, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição como indicação de bem passível de penhora e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. I. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, inclui-se o interesse recursal e à semelhança do interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063) A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. O agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a penhora sobre imóvel que outrora lhe foi prometido à venda. No que tange à penhora e à adjudicação, o decisum recorrido limitou-se a aduzir a impossibilidade de deferir o pleito da recorrente, porque a questão já foi decidida no bojo do agravo de instrumento n. 0742807-22.2023.8.07.0000. De fato, verifica-se que a agravante formulou o mesmo pedido perante o juízo de origem, evidenciando tratar-se de matéria já debatida e decidida nos recursos supramencionados. O agravo ficou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES RECURSAIS EM DIVERGÊNCIA COM A REALIDADE DOS AUTOS. DESCONSTITUIÇÃO DA HIPOTECA. PARTE COMO TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE MANEJO DE AÇÃO ADEQUADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em suas razões, o agravante sustentou que a hipoteca teria sido registrada apenas na "matrícula mãe" do empreendimento e não constaria tal garantia na matrícula individualizada do imóvel. Não é essa a realidade constatada nos autos. 2. O agravante sustentou ainda que a unidade imobiliária corresponde à parcela mínima do empreendimento dado em garantia e que não haveria prejuízo para o credor em eventual alienação. Contudo, a argumentação se volta a eventual pretensão de desconstituição da hipoteca, o que não é passível de conhecimento nos autos, posto que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, enquanto credora hipotecária, comparece aos autos na condição de terceira interessada exclusivamente para defender a preferência de seu crédito em relação aos demais. Caso o exequente deseje deduzir pretensão contra a CAIXA ECONÔMICA, deverá valer-se da ação adequada e sob a garantia do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1865231, 07428072220238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Naquela oportunidade, o voto condutor esclareceu que “o agravante sustentou que a unidade imobiliária corresponde à parcela mínima do empreendimento dado em garantia e que não haveria prejuízo para o credor em eventual alienação. Contudo, a argumentação se volta a eventual pretensão de desconstituição da hipoteca, o que não é passível de conhecimento nos autos, posto que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, enquanto credora hipotecária, comparece aos autos na condição de terceira interessada exclusivamente para defender a preferência de seu crédito em relação aos demais. Caso o exequente deseje deduzir pretensão contra a CAIXA ECONÔMICA, deverá valer-se da ação adequada e sob a garantia do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório”. Por fim, estão ausentes novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada, uma vez que não houve alteração fática quanto à pretérita indisponibilidade do bem, razão pela qual evidenciada a preclusão da pretensão recursal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46